Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-94.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500900-94.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAILTON LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR

APELADO: EDIVAN CONSTANTINO DE MORAIS e outros

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, NO QUE TANGE À DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA.

1.Tratam-se de Recursos de Apelação simultâneos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RAILTON LIMA DA SILVA
,
contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Juazeiro, que absolveu EDVAN CONSTATINO DE MORAIS e condenou o Segundo Recorrente à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, do CP..

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 06h00min, ÉLIDA MARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA foi alvejada por projéteis de arma de fogo, em frente à sua residência e na presença da filha de apenas dois anos de idade e do companheiro, Lázaro Cézar Pinheiro dos Santos, vindo à óbito no local. Segundo os autos, o crime foi executado por MAICON NEVES DOS SANTOS que foi ao encontro da vítima em uma motocicleta conduzida pelo Recorrente RAILTON, sendo que o mandante do crime seria EDVAN CONSTANTINO DE MORAIS, a pedido de sua filha EDVÂNIA PEREIRA DE MORAIS, que não se conformava com o fato de seu Lázaro haver reatado o relacionamento amoroso com a vítima.

3. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões por
EDVAN CONSTANTINO DE MORAIS.
O art. 593, III c/c art. 577, caput, do CPP, confere ampla legitimidade ao Ministério Público para interpor recurso apelatório, não fazendo menção à pretensa exclusividade da defesa. Ademais, considerando que o pleito recursal se encerra exatamente em uma das hipóteses de cabimento previstas – decisão dos jurados supostamente contrária à prova dos autos –, resta evidente a sua possibilidade jurídica, e estando presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade, o conhecimento do apelo se impõe.
Rejeição.

4. APELO MINISTERIAL
. A soberania dos veredictos do Júri não é absoluta, ao passo que a decisão pode ser revista pelo Tribunal
ad quem
, nas hipóteses em que restar demonstrado que a decisão é contrária ao arcabouço probandi, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito genérico relativo à absolvição. Assiste razão ao Apelante no que tange a necessidade de submeter Edvan Constantino de Morais, ora Apelado, a um novo julgamento pelo Júri Popular. Afinal, a sentença vergastada está em total descompasso com as provas encartadas no caderno processual. Provimento.

5. APELO DEFENSIVO.
RAILTON LIMA DA SILVA

5.1 QUESTÃO PRELIMINAR.
Não há nos autos elementos a evidenciar a imparcialidade dos jurados, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada.
Rejeição.

5.2. MÉRITO
. Ao contrário do que aduz a Defesa existem sim elementos que corroboram a imputação e respaldam a decisão do Júri, a qual se mostra devidamente concatenada com o caderno processual, a exemplo da prova oral coletada durante a instrução, não merecendo respaldo a tese de ausência de dolo ou contrariedade do julgamento ao acervo probatório.

5.3 DOSIMETRIA DA PENA
. Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos, 01(um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, por ter considerado desfavoráveis a
culpabilidade
e as
consequências do crime,
não havendo reparos a serem feitos, considerando a crueldade com que o crime foi praticado, na presença da filha de apenas dois anos de idade, mostrando-se imperiosa a exasperação da pena. Cada circunstância judicial valorada corresponde a
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que somados ao mínimo legal de 12 (doze) anos, resulta à pena-base de

16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
. Na segunda fase, comunga-se do mesmo entendimento da douta Procuradoria de Justiça no sentido do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”). Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mostra-se possível a compensação, permanecendo a pena intermediária inalterada. Após a incidência da fração relativa à participação de menor importância, reconhecida pelo Júri, redimensiona-se a pena definitiva imposta ao Apelante para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO para que EDVAN CONSTANTINO DE MORAIS seja submetido a um novo julgamento, e APELO INTERPOSTO POR RAILTON LIMA DA SILVA PROVIDO EM PARTE
,
apenas para redimensionar a pena imposta para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, rejeitando-se a preliminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações nº
0500900-94.2019.8.05.0146
,

da Comarca de Juazeiro, no qual figuram como Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
RAILTON LIMA DA SILVA,
e como Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
E
DVAN CONSTANTINO DE MORAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR
RAILTON LIMA DA SILVA
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .